Tribunal: TJSP
Processo: 1010882-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ção da fase instrutória – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1010882-34.2019.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/03/2021

Data de publicação:

05/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – BEM MÓVEL – Compra e venda de cadeiras de escritório – Vício do produto – Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, por decadência – Irresignação da autora – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – Prazo decadencial contado a partir da resposta negativa do fornecedor – Documentos carreados aos autos que demonstram a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – BEM MÓVEL – Compra e venda de cadeiras de escritório – Vício do produto – Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, por decadência – Irresignação da autora – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – Prazo decadencial contado a partir da resposta negativa do fornecedor – Documentos carreados aos autos que demonstram a realização de reclamação de defeitos dos produtos adquiridos, sem resposta negativa expressa por parte da fornecedora – Suspensão do prazo decadencial – Inteligência do art. 26, §2o, I, do CDC – MÉRITO – Reclamações formuladas pela adquirente dos produtos que pode ser cindida em vícios aparentes, observados já no momento do recebimento dos móveis e, também, vícios ocultos, evidenciados após seu uso – Necessidade de produção de prova técnica para apuração das causas dos defeitos reclamados – Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura – Retorno dos autos à origem para complementação da fase instrutória – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, com determinação.